Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALHEIA AO CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DA DÍVIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. Sociedade empresária alheia à relação contratual e que não participou da cadeia de fornecimento é parte ilegítima para a demanda que tem por objeto declaração de inexistência de débito.
II. Demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado em função do qual são realizados os descontos em folha de pagamento, não procedem os pleitos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e compensação por dano moral.
III. Recursos providos.